Tribunal: TJDFT
Processo: 0718894-63.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DIRETAMENTE NO RECURSO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS PRESENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA QUE FIGURA NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO AJUIZADA COM O INTUITO DE CONHECER O FATURAMENTO DA EMPRESA CONTRATANTE. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE.
I. Atende ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, apelação cujas razões impugnam a sentença mediante argumentação hábil à sua reforma.
II. As condições da ação são matérias de ordem pública que não se expõem à preclusão e que, por conseguinte, podem ser suscitadas diretamente na esfera recursal, na esteira do que prescreve o artigo 485, inciso VI, § 3o, do Código de Processo Civil.
III. É parte legítima para a causa a empresa que figura no contrato de prestação de serviços em que se apoia a pretensão de exigir contas.
IV. Não induz cerceamento de defesa julgamento antecipado do mérito realizado em conformidade com os artigos 355, inciso I, e 370 do do Código de Processo Civil.
V. De acordo com a inteligência dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos relativos a fatos posteriores, para contrapor documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
VI. O intuito de conhecer o faturamento da empresa contratante durante o período da prestação de serviços, para calcular o valor da remuneração, não confere à empresa contratada direito subjetivo à prestação de contas.
VII. A ação de exigir contas pressupõe a administração de bem alheio e não se coaduna com o objetivo de simplesmente ter acesso a dado ou registro contábil de sociedade empresária.
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido.